Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que o eminente causídico que subscrevera eletronicamente o apelo manejado pela ré – Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central - Dr. Renato Chagas Correa da Silva, OAB/MT 8184-A, não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que o constituíra como patrono da ora apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo à apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil1, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou o devido substabelecimento do qual emergiram os poderes do firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)